Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-54.2020.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-54.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FEITEN - CPF: 043.212.461-64 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), VANDERLEI ADEMIR FEITEN - CPF: 410.470.360-53 (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 1001481-54.2020.8.11.0080

APELANTE
: JAQUELINE FEITEN

APELADO
:

VANDERLEI ADEMIR FEITEN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – COISA JULGADA – ARTIGOS 337 E 506 DO CPC/15 - QUESTÃO CONTROVERTIDA – EXTINÇÃO PREMATURA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO NORMAL DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A citação válida e eficaz constitui requisito para o aperfeiçoamento da relação processual, assim, eventual pedido de nulidade de citação deve ser decidido para posterior prosseguimento regular do processo.

Há que ser analisado ainda se a
sentença transitada em jugado produz efeito contra aquele que não participou nos autos
, diante do que preveem os
§§ 1o e 2o do artigo 337 do CPC/15
, muito mais ainda se levarmos em consideração o disposto no
artigo 506 do CPC/15
,
que dispõe que sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros.

O novo Código de Processo Civil consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, a exigir do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado, muito mais nos presentes autos, cuja discussão meritória se mostra controvertida, sendo prematura a extinção do feito.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 1001481-54.2020.8.11.0080

APELANTE
: JAQUELINE FEITEN

APELADO
:

VANDERLEI ADEMIR FEITEN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE FEITEN
(
ID no 71647507
), em face da sentença que
julgou extinto
, sem resolução do mérito, os autos da
Ação de Cancelamento de Registro com Pedido de Liminar no 0000961-87.2015.8.11.0080 – Código no 36922
, ajuizada contra
VANDERLEY ADEMIS FEITEN
, nos termos do artigo do
artigo 485, inciso V, do CPC/15
, sem condenação de honorários advocatícios, ante a causalidade.

Em suma, aduz a recorrente que houve claro cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, uma vez que a sentença se fundou em uma
informação
trazida pelo apelado em sua peça contestatória, qual seja,
que obteve a Adjudicação Compulsória sobre a área objeto da discussão em outro processo, com sentença transitada em julgado
, sem, contudo, oportunizar o direito de impugnar a contestação, momento processual em que seriam impugnados os documentos apresentados naquela peça.

Reafirma a apelante que ao lhe negar o direito de impugnar a contestação, impossibilitou-a confrontar as informações, configurando o cerceamento de defesa.

Pondera, adiante, que a sentença não analisou os documentos carreados aos autos pela apelante, valendo-se o magistrado tão somente dos documentos e informações contidas na contestação, contrariando o disposto no artigo 350 do CPC/15.

Declara ainda que é inegável que haviam pontos controvertidos, carecedores de resolução, que deveriam ser objeto de instrução processual, além das provas já produzidas.

Pontua ainda que não há que se falar em coisa julgada material em relação ao processo Código no 33.567 – até porque, não envolveu as mesmas partes, sequer integrou o polo passivo da lide.

Assevera, também, que a ESCRITURA PÚBLICA foi realizada dentro normalidade, já que compareceram perante o notário compradores e vendedores, dentre eles a apelante e o apelado, oportunidade em que se manifestaram de forma livre e válida e que, mesmo antes da lavratura da escritura, se verificou a licitude do objeto negociado, a livre vontade das partes, bem como a veracidade dos documentos apresentados, assim sendo, o negócio jurídico preencheu todos os requisitos legais.

No mais, informa que em
27/11/2012
ingressou com ação judicial de INTERDITO PROIBITÓRIO, cujo feito possui código 31.112, onde requer mandato proibitório contra os então requeridos: MAGALI FEITEN, MICHELE FEITEN E VANDERLEI ADEMIR FEITEN, cujo imóvel onde ocorreu a turbação da posse é o mesmo da presente demanda, tendo como prova da posse a mesma escritura ora invocada.

Aduz que no decorrer daquela ação, as partes requeridas em nenhum momento questionaram a validade da Escritura Pública, afirmando tão somente tratar-se de área indivisível, um condomínio administrado pelo ora pelado VANDERLEI ADEMIR FEITEN.

Por fim, faz uma defesa contundente da Escritura Pública, bem como informa que a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO fora julgada improcedente, mas também restou decidido pelo Tribunal no mesmo julgamento é que a área objeto daquela e desta lide é uma COMPOSSE existente entre a apelante e o apelado, ou seja, foi reconhecida a posse comum da área pelas partes, o que impossibilita ingressar com Ação de Interdito Proibitório.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo seja julgada procedente a ação e, subsidiariamente que os autos retornem à origem para seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram no
ID no 71647507
, oportunidade em que a parte apelada rebateu as peças recursais em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 1001481-54.2020.8.11.0080

APELANTE
: JAQUELINE FEITEN

APELADO
:

VANDERLEI ADEMIR FEITEN

V O T O

Eminentes pares.

Da análise das argumentações trazidas nos autos, bem como da documentação que a instruiu, tenho que a extinção da ação, sem resolução do mérito,
ocorreu de forma prematura
.

Primeiro
, a Secretaria do juízo certificou no
ID no 71647503
, em
11/01/2016
, o decurso de prazo da citação, tendo a parte se mantido inerte. Confira:

“
Data Andamento
-
Tipo do Andamento

11/01/2016
-
Certidão de Decurso de Prazo, Ref: 13

Certifico, para os devidos fins de direito, que, a parte requerida manteve-se inerte até a presente data mesmo devidamente citado conforme devolução de AR de Ref.: 11.”

Na contestação apresentada no
ID no 71647503
, em
08/07/2016
, ou seja, aproximadamente 06 meses após a aludida certidão, a requerida apresenta a justificativa quando à citação, bem como pugna pela
apreciação de sua nulidade
diante do que prescreve a certidão acima mencionada.

Por sua vez, em
12/07/2016
, a autora/apelante requereu o julgamento antecipado da lide diante da
revelia da parte requerida
, conforme no
ID no 71647506
.

No caso em comento, o juiz não apreciou a nulidade da citação, podendo acarretar prejuízos para a própria parte requerida.

Isto porque, não havendo ainda a apreciação da nulidade da citação, prevalece a certidão da Secretaria de inércia da parte requerida, sendo que na certa seria decreta a revelia da parte requerida/apelada, em consequência, os seus documentos, que serviram para extinção da causa, não seriam analisados, mas tão somente aqueles juntados pela autora.

Ademais, a
citação válida reveste-se de tal importância para o processo como elemento instaurador da relação processual, sendo ato indispensável para o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ausente o ato citatório ou duvidoso este, o processo estará contaminado de irreparável nulidade.

Outrossim, importante ressaltar que o requisito para a validade do processo não é estritamente a citação, mas sim a
citação válida e eficaz.
Portanto, é de extrema importância a análise da questão para convalidar a contestação e os documentos que a instruíram, muito mais ainda diante de uma certidão de decurso de prazo para tal ato.

Segundo
, ainda que reconhecida a nulidade da citação e, consequentemente convalidando a contestação, necessário se faz a intimação da parte autora para impugnar a contestação e seus documentos, sob pena de cerceamento de defesa, e de ofensa aos
artigos 9o, 10, 350, todos do CPC/15
e
artigo 5o, LV, da Constituição Federal
.

Terceiro
, os autos foram extintos, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso V, do CPC/15
(coisa julgada). Ocorre que a apelante não faz parte da Ação de Adjudicação Compulsória, logo, há muito questionamento pendente, qual seja: se a sentença transitada em jugado produz efeito contra aquele que não participou nos autos, uma que
só se pode alegar coisa julgada material se for demonstrada a chamada tríplice identidade: os três elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido) devem ser idênticos em ambos os processos, diante do que preveem os
§§ 1o e 2o do artigo 337 do CPC/15
.

De mais a mais, nos termos do
artigo 506 do CPC/15
,
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.

Quarto
, a questão é altamente controvertida, uma vez que o litígio envolve área em condomínio e pessoas da mesma família, portanto, é de mister o enfrentamento do mérito, após a devida instrução processual.

Se não fosse o bastante, com o advento do novo Código de Processo Civil, em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, este vem priorizar o julgamento de mérito do feito, em detrimento da extinção simplesmente terminativa da questão controvertida posta pelos jurisdicionados.

Portanto, uma das grandes novidades trazidas pela
Lei 13105/2015 – Código de Processo Civil
– foi o reconhecimento e a inserção do denominado
princípio da primazia do julgamento de mérito
. Tal princípio deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Desta feita, há de se considerar que o Código de Processo Civil de 2015 consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, a exigir do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja apreciado.

Sobre o dispositivo processual que introduziu o
Princípio da Primazia de Julgamento de Mérito
, confira os ensinamentos de
Luiz Guilherme Marinoni
e
Daniel Mitidiero
:

“
Em primeiro lugar, cumpre observar que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, alcança todo e qualquer vício capaz de inviabilizar o conhecimento - isto é, a admissibilidade - do recurso. Ressalvada a tempestividade recursal (analogicamente, art. 1.029, § 3°, CPC/2015), todos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal são passíveis de correção. Se é verdade que constitui um dos objetivos do processo civil a viabilização de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6°, CPC/2015), com o que há primazia do mérito no julgamento da causa, então é evidente que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, deve ser lido à luz dessa norma fundamental.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil - Artigos 926 ao 975. Tomo XV. Coordenação: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.

São Paulo/SP : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 223).

Ainda, conforme preleciona
FREDIE DIDIER
, o Código de Processo Civil:

“consagra o princípio da primazia da decisão de mérito.
De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra
. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17a Edição. Salvador/BA : Editora Juspodivm, 2015).

Também
CASSIO SCARPINELLA BUENO
afirma que:

“Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito,
flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o dialogo no processo, a resolução do mérito
”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo/SP : Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Por fim
, ALBERTO GOSSOM JORGE JÚNIOR
pondera:

“O novo Código de Processo Civil reduz a importância do processo nas demandas de natureza cível.
Essa conclusão salta aos olhos na medida em que praticamente se elimina a possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito, como também se procura abolir os casos de não conhecimento de recurso
” (...) “Na segunda instância, mais ainda, de vez que cabe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder prazo para o vício ser sanado ou ser exibido o documento faltante (parágrafo único do art. 932 do CPC/2015); admite-se a renovação ou realização de ato processual para solucionar vício sanável (art. 938, § 1o do CPC/2015); permite-se, quando houver falta de prova, a conversão do julgamento em diligência, a fim de produzi-la (art. 932, § 4o, do CPC/2015), parecendo, pois, descartar-se o julgamento com base no ônus da prova, se houver possibilidade de sua produção”.
(JORGE JÚNIOR, Alberto Gossom. Princípios dos Recursos no CPC/2015. RT 967/321).
Grifei
.

Portanto, um dos pilares da nova legislação processual civil reside no princípio da primazia do julgamento do mérito das demandas.

Sobre o tema do STJ:

"A

jurisprudência

desta

Corte

Superior é no sentido de que "[...]

a

previsão

do art. 1.043, III, do novo CPC, na esteira dos princípios

da

instrumentalidade

das

formas

e

da

primazia

da resolução

de

mérito

(art.

4o,

CPC),

vem afirmar o cabimento de embargos

de

divergência

contra

julgados

que, por um equívoco de técnica

de

julgamento,

a

despeito de terem examinado o mérito da controvérsia,

não conhecem de recurso ou pedido, quando o resultado de julgamento mais adequado seria o da improcedência."
(STJ - AgRg nos

EREsp

1.393.786/RS,

Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 2/12/2016).

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, bem como os atos processuais ocorridos a contar do pedido de nulidade da citação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, bem como os atos processuais a contar do pedido de nulidade da citação, o qual deve ser apreciado pelo Juízo singular para, ou convalidar a contestação já juntada aos autos ou decretar a revelia da parte requerida, se for o caso. Posteriormente, tenha o feito seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021